Tribunal: TJDFT
Processo: 0724694-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, tirado de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra plano de saúde, indeferiu a tutela de urgência requerida, visando cobertura de cirurgia para correção de deformidade dentofacial. A Autora agrava, reafirmando que foi diagnosticada com discrepância maxilo mandibular anteroposterior, vertical, padrão facial II, retrusão mandibular, over jet acentuado e incompetência labial, necessitando submeter a procedimento cirúrgico visando à melhoria funcional na qualidade de vida, mas o plano alega divergência quanto a diversos materiais descritos, comprometendo a realização do procedimento. Ressalta a urgência da medida, aduzindo que sofre problemas em seu convívio e bem-estar plenos, “sendo imensurável seu constrangimento pelo alto grau de deformidade de seus membros que dificultam mesmo sua deglutição de alimentos”. Requer, ao fim, a concessão de liminar e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É a suma do necessário. Transcrevo a r. decisão agravada: A tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, reclama, para a sua concessão, a antecipada constatação de elementos que indiquem, de forma suficiente, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tenho que a questão versada, de índole estritamente técnica, não se acha suficientemente aclarada, descortinando situação que recomenda a implementação do contraditório e a exauriente dilação probatória, notadamente porque fora realizado um procedimento prévio, com profissional desempatador escolhido pela usuária do plano (ID 125737736), no entanto, não restou elucidado o motivo da negativa que consta como “recusado, conforme junta médica/odontológica”. Turva-se, com isso, ao menos nesta sede prefacial, a apontada existência da probabilidade do direito, posto que a imprescindibilidade da intervenção é aspecto controvertido e que não prescinde, no caso específico dos autos, desuficiente e ulterior elucidação. Tampouco se mostra possível divisar, de plano, o risco de que o quadro de saúde da autora venha a sofrer danos ou riscos substanciais, caso se observe a regular tramitação do feito. Em situações assemelhadas, assim já decidiu o Tribunal de Justiça:[...] Não se mostra recomendável, portanto, o deferimento da tutela liminar de urgência, medida que, caso venha a ser adotada, ensejará a imediata intervenção cirúrgica na paciente e tornará, na prática, inviável a realização de qualquer estudo pericial posterior, voltado a elucidar a licitude da negativa apresentada pela operadora demandada. Forte em tais argumentos, sem prejuízo do reexame que será realizado ao cabo da instrução, estando ausentes, nesta sede prefacial, a probabilidade do direito e o perigo de dano (artigo 300 do CPC), INDEFIRO a tutela liminar de urgência. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo presentes os requisitos para concessão de liminar recursal, pois, consoante bem analisado pelo MM. Juiz, a questão não dispensa dilação probatória, além de não ter sido demonstrado risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Com base nisso, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 4 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator